Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729541-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. N. U. – C. C. contra decisão (Id. 133888788 dos autos no 0730544-86.2022.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer proposta por A. F. D. A. em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) própria e adequada; bem como os demais procedimentos necessários, nos termos da solicitação médica, no prazo de seis horas, sob pena de multa de R$1.000,00 por hora de atraso. Em suas razões recursais, a operadora ré alega que a recusa de autorização do procedimento requerido se deu em razão de o contrato de seguro saúde, firmado entre as partes em 01/08/2022, encontrar-se em período de carência, nos termos do ajuste e com fundamento nas normas de regência. Salienta que em casos de urgência/emergência o atendimento está limitado às primeiras doze horas, o que foi cumprido no presente caso. Sustenta que a multa fixada a título de astreintes não observou o valor da obrigação e do bem jurídico tutelado, tendo sido aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, podendo até mesmo ultrapassar o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa. Ressalta que há possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo Juízo, bem como o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (Duty to Mitigate de Loss). Acrescenta que a penalidade não pode ser mais vantajosa à parte agravada do que o cumprimento da própria obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto. Destaca o disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, que possibilita a modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado a quo, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré, mormente em razão da incidência de multa cominatória. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem e, por conseguinte, afastada a multa cominatória fixada. Eventualmente, postula pela redução das astreintes. Preparo no Id. 38999736. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação, com risco de morte, inclusive, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis ao autor. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor do autor, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que o autor agravado, devidamente representado, seja ouvido e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao autor agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, à Secretaria para retificar o polo passivo do presente feito (Id. 134136665 dos autos de origem). Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora